Tribunal: TJMT
Processo: 1020476-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020476-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (AGRAVANTE), JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS - CPF: 569.779.211-53 (AGRAVADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DA EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrument
o interposto contra decisão que

autorizou a penhora de 30% da remuneração líquida
do devedor
até o limite do débito exequendo, rejeitando a alegação de prescrição intercorrente e reconhecendo a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se
:
(i) é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente na ausência de decisão formal de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis;

(
ii
) é válida a determinação de penhora de 30% dos rendimentos do executado, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando-se os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de decisão judicial formal suspendendo o feito por ausência de bens inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme interpretação do art. 921 do CPC em sua redação anterior à Lei n. 14.195/2021 e do Tema n. 568 do STJ.

4. A efetiva constrição patrimonial incidente sobre valores em conta bancária do devedor i
nterrompe a prescrição
.

5. É juridicamente admissível a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos, quando observados os princípios da proporcionalidade e da dignidade, e esgotados os meios típicos de expropriação.

6. A penhora sobre rendimentos foi autorizada com ressalva para iniciar-se apenas após a cessação de ordens judiciais preexistentes, preservando o limite de 30% sobre a totalidade da renda mensal do executado
, medida que se mostra adequada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A contagem do prazo de prescrição intercorrente pressupõe decisão judicial que suspenda a execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do CPC em sua redação anterior à Lei n. 14.195/2021.
2
. A efetiva penhora sobre valores em conta bancária é suficiente para interromper a fluência do prazo prescricional intercorrente.

3. A impenhorabilidade dos rendimentos prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, e esgotados os meios ordinários de expropriação.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
.
833, IV e 921
; Lei n. 14.195/2021; Decreto n. 57.663/1966,
arts
. 70 e 77
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 150; STJ,
REsp
n. 1.340.553/RS e
REsp
n. 2.202.997/MG; TJMT, N.U 0001488-42.2000.8.11.0055 e N.U 0004271-38.2017.8.11.0046.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo de instrumento
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
interpost
o por
CALISTRO LEMES DO
NASCIMENTO
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Ester Belém Nunes, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0007308-45.2016.8.11.0002
, movida por
JO
Ã
O JOS
É
CORR
Ê
A PEDROSO DE BARROS
,
autorizou a penhora de 30% (trinta por cento) da renda do devedor até o limite
do débito, equivalente a

R$ 778.597,05
(setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinco centavos), com início
após a quitação dos descontos de ordens judiciais

anteriores
,

rejeitando a arguição de
prescrição intercorrente (id. 295096379).

Em suas razões, o agravante sustenta
a ocorrência d
a
prescrição intercorrente, argumentando que a pretensão executória
de
nota promissória prescreve
em 03 (três) anos, conforme
arts
.
70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto
n.
57.663/66), e não 05 (cinco) anos como considerado na decisão impugnada.

Aduz que
o
própri
o

decisum
reconhece elementos caracterizadores da prescrição intercorrente,
notadamente
a antiguidade da execução
e
o insucesso das tentativas de liquidação do débito ao longo de quase 10 (dez) anos
, mediante diligências infrutíferas.

Defende o não esgotamento dos meios expropriatórios previstos no art. 835 do CPC, a
o passo que o agravado requereu
constrição via SISBAJUD e RENAJUD, sem efetiva realização, tendo direcionado
praticamente
todas as diligências à penhora de salário, sem proceder à busca de bens imóveis nos cartórios de Cuiabá e Várzea Grande ou à utilização dos meios atípicos de execução disponíveis.

Alega impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC, salientando o caráter alimentar dos valores,
uma vez que é casado, esteio familiar e desprovido de outra fonte de renda.

Argumenta
ser excessivo o patamar de 30% (trinta por cento) e
que a medida determinará dupla cobrança,
já que
tanto o Estado quanto a Câmara Municipal
de Várzea Grande
promoverão os descontos, resultando no pagamento dobrado da dívida.

Aponta que a penhora é ilegal, impondo-se a liberação imediata de sua conta salário e dos valores
retidos, dada
a
proteção à subsistência e
a
manutenção de um mínimo de dignidade

àqueles que se
v
e
em
envoltos
em
um superendividamento
.

Frisa que
a
constrição
d
e seus rendimentos irá
prejudicar
significativamente
o seu sustento e o de sua família
, pontuando
já sofre
r
penhora de 20%
(vinte por cento)
sobre o salário que recebe da Câmar
a Municipal
, em razão do processo n
.
1032297-88.2022.8.11.0002, em trâmite no 2º Juizado Especial de Várzea Grande
.

Com essas considerações
, postul
ou
a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para cessar os efeitos da decisão vergastada.
N
o mérito,
vindica
a reforma d
o
decisum
,
para

reconhecer a prescrição intercorrente
e,
subsidiariamente, revogar a penhora de 30%
(trinta por cento)
sobre
os seus
rend
imentos.

O

pleito de
concessão de efeito suspensivo
foi indeferido (id.
295540354
).

O
agravad
o

apresentou
contraminuta
,
pugnando

pel
o
desprovimento do recurso
(id.
300702392
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-
se dos autos que
JOÃO JOSÉ CORRÊA PEDROSO
DE BARROS
ajuizou, em 12/04/2016, Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
, objetivando o recebimento da importância de
R$ 232.806,39 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e seis reais e trinta e nove centavos), decorrente
de duas notas promissórias emitidas em 11/07/2015, tidas como inadimplidas (id. 69027235
-
págs. 5/10, na origem).

O executado foi devidamente citado em 01/06/2016 (id.
69027235
-
pág
. 38
, na origem
) e apresentou exceção de
pré
-executividade em 10/06/2016 (id.
69027235
-
pág
s. 24/29
, na origem
).

O autor, em 16/06/2016, d
iante da ausência de localização de bens

certificada pelo
Oficial de Justiça (id.
69027235 -
p
ág. 41
, na origem
), requereu a penhora online via BACENJUD nas contas e aplicações financeiras do devedor e, alternativamente,
caso infrutífera
,
a
constrição de
30%
(trinta por cento)
dos

rendimentos líquidos do executado
j
unto
à
C
â
mara Municipal de Várzea Grande
,
sua fonte pagadora
(id.
69027235
-
pág
s. 33/35
, na origem
).

Em 12/12/2016 o credor pleiteou

novamente
o bloqueio, penhora e

remoção de 30%
(
trin
ta
por cento) da remunera
ção do requerido
,
que exercia o cargo de vereador no Município de Várzea Grande,
at
é
o
pagamento integral da dí
vida
(id.
69027235
-
pág
. 43
, na origem
).

A Magistrada oficiante i
ndef
eriu
o pedido de penhora de parte dos

vencimentos do
executado,
por não ter o
autor
ainda esgotado
a
localização de bens
(id.
69027235
-
pág
. 45
, na origem
).

O credor se manifestou acerca da exceção de
pré
-executividade em 19/10/2017, pugnando pela realização de pesquisas e penhora por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD (ids.
69027235
-
pág
s.
46/51 e
69027237
- pág. 1
, na origem
). Ainda, juntou documento de busca de bens imóveis em nome do devedor emitido pelo 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande (id.
69027237
- pág. 2
, na origem
).

O Juízo
a quo
não conheceu da exceção de
pré
-executividade em 22/02/2018 (id.
69027237
- págs. 3/4
, na origem
).

O exequente, em 20/07/2018, reiterou o pedido de penhora online via BACE
N
JUD (id.
69027237
- págs. 12/14
, na origem
). Após, em 05/07/2019, postulou a constrição de 30% (trinta por cento)
sobre os proventos l
í
quidos recebidos pelo
devedor
no

exercício do mandato junto à C
âmara
Municipal de Várzea Grande
(id.
69027237
- págs. 18/20
, na origem
).

No dia
26/07/2021
o Juízo de primeiro grau, ao verificar que o devedor não foi reeleito para a legislatura então vigente,
deixo
u de analisar o requerimento, determinando a intimação do exequente para atualizar a dívida e impulsionar os autos (id.
69027841
- pág. 6
, na origem
).

A Magistrada de primeira instância determinou, em 10/04/2024, a intimação pessoal do
credor
, assim como pela imprensa oficial,
para

impulsionar o feito de forma eficaz no prazo de 05 (cinco) dias,
sob
pena
de extinção
(id.
152054932
, na origem
).

O autor, em 15/04/2024, aduziu que seu pleito de penhora online via BACE
NJUD
não foi apreciado, solicitando novamente tal diligência, além de busca junto aos sistemas RENAJUD e SIMBA, e a expedição de ofícios aos cartórios de Cuiabá e Várzea Grande para que informassem a existência de bens em nome do executado (id.
152458430
, na origem
).

Em 30/07/2024, o
demandado
apresentou petição requerendo o desbloqueio de valores em suas contas bancárias, alegando impenhorabilidade com
base no art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verbas alimentares (aposentadoria do Estado de Mato Grosso e salários da Câmara Municipal de Várzea Grande), destacando já sofrer
penhora
de 30%
(trinta por cento)
sobre ambas as remunerações no processo n
.
1023574-17.2021.8.11.0002 (id. 163959733, na origem).
Ademais, em 05/08/2024, arguiu a ocorrência de prescrição intercorrente (id.
164467621
, na origem).

Na sequência, em 21/08/2024, o
credor
se manifestou
pel
a relativização da impenhorabilidade,
argumentando que o bloqueio
representa apenas 19%
(dezenove por cento)
da verba salarial do executado,
o que
preserva

sua subsistência digna
, além de refutar
a alega
ção de prescrição intercorrente
.
Na oportunidade, requereu: (i)
a liberação do valor bloqueado
; (
ii
)

que fosse
oficiado às fontes pagadoras
do requerido
para

desconto de 30%
(trinta por cento) de seus vencimentos líquidos mensais
até
a quitação do débito; (
iii
) a
expedição de certidão de protesto
; (
iv
)

a
inclusão
do nome do réu
nos órgãos de proteção ao crédito
;
e
(v) a realização de
buscas via RENAJ
UD, SISBAJUD, INFOJUD e INFOSEG (id.
166333573
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo originário deliberou nos seguintes termos:

“(...)
Irresigna-se
o devedor contra a penhora de suas contas, alegando que o salário é impenhorável e que já existem ordens de bloqueio judicial de 30% sobre seus vencimentos, emanada nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1023574-17.2021.8.11.0002, do Juizado Especial do Cristo Rei desta Comarca.

Compactuo do entendimento de que é possível a constrição de percentual atinente a salário, ainda que não se trate de dívida por alimentos.

No caso dos autos, contudo, o devedor comprova a existência de desconto de 30% de seus proventos, de forma que a penhora aqui realizada não pode prosperar, a fim de não prejudicar de forma substancial o sustento do devedor, posto representar um desconto de 60% sobre seus recebíveis.

DO PEDIDO DE PENHORA EM PERCENTUAL

Tenho por possível o acolhimento do pleito, pois além de tratar-se de Execução antiga,
nenhuma das tentativas de liquidar o débito foram
suficientes a tanto, de forma que o salário representa a única fonte possível para liquidar a dívida aqui cobrada.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende viável a penhora, conforme julgado a seguir citado:
(...
)

Com relação ao percentual de 30%, trata-se de margem que não coloca em risco a subsistência do devedor e sua família, o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende possível. Inclusive, é o percentual já penhorado em outros autos.

Consigno, todavia, que os descontos referentes a este processo deverão ocorrer após a quitação da dívida do Cumprimento de Sentença em trâmite no Juizado Especial a fim de não comprometer em mais de 30% a renda do devedor, nada impedindo que, até
serem
iniciados, o credor busque outras formas para satisfação do débito.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No que tange à alegada prescrição (Id. 164467621), apesar do devedor não ter arguido na primeira oportunidade em que teve acesso aos autos, entendo não prevalecer.

A arguição é genérica no sentido de que o ato citatório apenas ocorreu depois de três anos da propositura da Execução, o que, per si, não é suficiente para amparar a tese.

Por outro lado, da análise do feito, verifico que o credor vem há quase 10 (dez) tentando satisfazer o débito, requerendo diligências a tanto, até então infrutíferas.

Como é cediço o prazo prescricional há que ser reconhecido quando, após a suspensão ânua, decorrem ao menos 05 (cinco) anos – ou prazo de prescrição do título – sem qualquer manifestação da parte credora dos autos arquivados.

No caso dos autos a credora movimentou o processo a todo instante, não havendo paralização que possa ser imputada à parte.

Logo, o feito não permaneceu paralisado pelo prazo a amparar a pretensa prescrição intercorrente, conforme decisão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:
(...)

Diante disso ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados pelo devedor, que recebo como Exceção de
pré
-Executividade, para tão somente determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

Defiro o pedido do credor para autorizar a penhora de 30% sobre a renda do devedor, até o limite da dívida, atualmente de R$ 778.597,05, cujos valores deverão ser mensalmente depositados na Conta Única do TJMT, em subconta vinculada ao feito,
devendo os bloqueios iniciar após a quitação dos descontos de ordens judiciais anteriores
.

Oficie-se à Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e à Câmara Municipal de Várzea Grande para tal providência, colocando em fila a constrição aqui emanada.

Expeça-se alvará em favor do devedor e intime-se o credor para atualizar a dívida.

Feito isso, conclusos para as demais providências requeridas no Id. 166333573.

A pedido do credor incluí os dados do devedor no banco de dados do Serasa via
SerasaJud
, conforme documento anexo.
(
...)”
.
(id. 185479805, na origem).

Em face da
retrocitada
decisão
o executado opôs
embargos de declaração (id.
188089081
, na origem
), os quais foram rejeitados (id.
195246240
, na origem).

I
nsurge-se
o recorrente
pretendendo o reconhecimento d
a prescrição intercorrente. De forma subsidiária, intenta a revogação da penhora
de 30%
(trinta por cento)
incidente

sobre
seus
rend
imentos
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não
comporta
provimento.

N
a espécie, a ação de execução tem por objeto
notas
promissórias
,
cujo pr
azo prescricional
é
de 03 (três) anos
, conforme
previsto nos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que o prazo
prescricional
aplicável à execução corresponde ao mesmo da ação que originou o título
executivo, entendimento este consolidado, inclusive, pela Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

A propósito,
“
o prazo prescricional aplicável à nota promissória é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), conforme interpretação da Súmula 150 do STF
”
(
TJMT,
N.U 0001488-42.2000.8.11.0055,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/06/2025,
p
ublicado no DJE 10/06/2025)
.

Além disso, o
art
. 921 do CPC, na redação original anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, estabelecia que, na hipótese de ausência de bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição e, findo esse lapso
sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a teor do que
determinava o § 4º
do referido dispositivo.

Estabelecidas tais premissas
normativas
,
cumpre examinar se, no caso concreto, restaram configurados os pressupostos
ensejadores
da prescrição intercorrente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a execução jamais foi formalmente suspensa
em virtude da
inexistência
de bens penhoráveis, requisito essencial para o início da contagem do prazo
prescricional
intercorrente

no vertente
.

De
fato
, o regime jurídico aplicável, por força do princípio
tempus

regit

actum
, exige, como condição prévia para o início da contagem da prescrição intercorrente, a prolação de decisão judicial que declare a suspensão formal do processo executivo, sem a qual não se inicia a fluência do referido prazo extintivo.

Nesse sentir, inviável
reconhecer a fluência do prazo
prescricional
intercorrente
no presente.

Por certo, “
a
fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições
”

(
TJMT,
N.U 0004271-38.2017.8.11.0046,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
,
Terceira

Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)
.

Insta salientar, também,
que houve efetiva constrição de valores em contas bancárias do executado, a teor do que se infere do pedido de desbloqueio
por ele
formulado em 30/07/2024,

circunstância que

constitui medida expropriatória apta a interromper
o
curso
prescricional
eventualmente em curso,
conforme
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 568
, segundo o qual:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
.

(STJ,
REsp
n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro
Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,

DJe
de 16/10/2018).

À vista disso, imperioso reconhecer que não se configurou a prescrição intercorrente
suscitada
pelo agravante.

Igualmente, inviável acolher o pleito subsidiário de revogação da
penhora sobre os rendimentos do devedor, porquanto a medida constritiva encontra amparo na jurisprudência consolidada e se revela adequada às circunstâncias específicas da presente demanda executiva.

Deveras, o
STJ
tem
admitido
a possibilidade de mitigação do princípio da impenhorabilidade salarial insculpido no art. 833, IV, do
CPC
, notadamente em situações nas quais se demonstra a preservação da dignidade existencial do devedor conjugada com a exaustão dos mecanismos ordinários de satisfação creditória, hipótese que se configura na presente demanda, considerando-se
a longevidade do processo executivo e o insucesso das múltiplas diligências empreendidas para localização de patrimônio durante o extenso período de tramitação.

Efetivamente,
“
a Corte Especial consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada
a
dignidade da pessoa humana
” (STJ,
REsp
n. 2.202.997/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Para mais,
a decisão recorrida estabeleceu critérios de razoabilidade e proporcionalidade, determinando que os descontos referentes
à
execução
de origem
somente se iniciem após a cessação das ordens judiciais preexistentes, precisamente para evitar comprometimento superior a 30%
dos

rendimentos
mensais do devedor.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
, mantendo

incólume
a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025